Tribunal: TJDFT
Processo: 0718032-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718032-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NOVO OESTE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0047212-83.2012.8.07.0015, indeferiu o requerimento de pesquisa ao sistema INFOJUD efetuado pelo ente distrital agravante. Narra que ajuizou Execução Fiscal, na qual foram exauridas as pesquisas de bens em nome do executado, ora agravado. Destaca a necessidade da pesquisa via sistema INFOJUD, que é de competência do Poder Judiciário. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é desnecessário o exaurimento de diligências para o deferimento da medida pleiteada. Colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, assim como a realização de pesquisa às últimas declarações de bens do executado, via sistema INFOJUD. No Mérito, o provimento do agravo para que a decisão seja reformada, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente o preparo ante a isenção legal prevista no artigo 1.007, §1o CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, CPC. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: Trata-se de pedido de consulta às declarações de bens da parte executada junto à Receita Federal do Brasil. É o breve relato. DECIDO. É cediço que a consulta às declarações de bens e rendimentos requerida pelo Exequente é medida excepcional que somente deve ser adotada caso demonstrado o esgotamento dos meios de buscas existentes à disposição do exequente. No caso em comento, não há como concluir que restaram infrutíferas as diligências na busca por bens penhoráveis, uma vez que não foram comprovadas as consultas em todos os bancos de dados possíveis à disposição do exequente, tais como e-RIDFT (imóvel situado no Distrito Federal) e Getran-DF (veículos). Ante o exposto, INDEFIRO o pleito do exequente. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 01.07.2020 (ID 66678805), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime-se. Considerando o cenário de cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, sistemas tais como BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD têm o propósito de proporcionar maior integração das informações, além de dar maior agilidade na solução das demandas judiciais. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável decisão que nega consulta a tais sistemas, sob o simples argumento de que “não há como concluir que restaram infrutíferas as diligências na busca por bens penhoráveis, uma vez que não foram comprovadas as consultas em todos os bancos de dados possíveis à disposição do exequente, tais como e-RIDFT (imóvel situado no Distrito Federal) e Getran-DF (veículos)”. Assim, uma vez que os sistemas informatizados do Poder Judiciário são ferramentas auxiliares do Juízo e, sendo, no caso em exame, o pedido de pesquisa via sistema INFOJUD razoável, mormente em razão da ineficácia da pesquisa via BACENJUD anteriormente realizada há quase 1 (um) ano (ID 66678806 dos autos originários), assim como da pesquisa ao SITAF realizada no início desse ano (ID 90478446, 90478447 e 90478448 dos autos originários), tenho que a consulta requerida é medida que se impõe para salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional em prol da satisfação da obrigação fiscal. Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que não é necessário o esgotamento das diligências para realização de penhora on-line via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA PELO SISTEMA BACEN-JUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno. II - Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1184039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017) Nesse sentido é o posicionamento deste egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on line, via sistema BACENJUD (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) 2. No caso concreto, a fim de conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao sistema Infojud, disponível ao juízo, inexistindo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que a credora busque bens e direitos declarados pelos devedores. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1300956, 07286773220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Uma vez verificada a conduta diligente do agravante em satisfazer seu crédito e a busca infrutífera de bens do agravado perante os sistemas BACENJUD, RENAJUD, é de se autorizar a utilização do sistema INFOJUD a fim de localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor. 2. A utilização desses sistemas atende aos princípios da cooperação, da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 3. O STJ já firmou entendimento no sentido de que não há necessidade de esgotamento de todas as medidas extrajudiciais de localização de bens para se autorizar a pesquisa INFOJUD. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1293594, 07128853820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse viés, não se pode perder de vista que o princípio-fim maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado se não for autorizada a pesquisa ao sistema INFOJUD em busca de bens passíveis de serem penhorados para satisfação de seu crédito. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em Juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo e da antecipação de tutela vindicados. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo pretendido e a antecipação da tutela recursal, para determinar a realização de pesquisa via INFOJUD em nome da parte executada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 7 de junho de 2021 18:25:20. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador